Tribunal: STF
Processo: RE 1338750
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. embargos de declaração em embargos de declaração no recurso extraordinário representativo de controvérsia. Recurso protocolizado por terceiro contra acórdão que modulou os efeitos de tese da repercussão geral. Não conhecimento.



    I. Caso em exame 



    1. Petição fundamentada nos arts. 674 e seguintes do CPC, em que o requerente impugna acórdão que modulou os efeitos da tese firmada para o Tema 1.177 da Repercussão geral.



    2. O requerente pretende (i) a suspensão cautelar de processos que versam sobre a matéria debatida nestes autos e (ii) a ressalva, quanto à modulação de efeitos fixada por esta Corte, de ações e decisões judiciais protocolizadas ou proferidas até a data em que publicado o referido acórdão. 



    II. Questão em discussão 



    3. Discute-se a legitimidade de terceiros estranhos à relação processual para veicular pretensão de integração de julgado em causa com repercussão geral reconhecida.



    III. Razões de decidir 



    4. O sujeito estranho à relação processual da causa em julgamento por esta Corte não tem legitimidade para interpor recurso. A figura do terceiro prejudicado, prevista no art. 996 do CPC, não se confunde com aquele que possui mero interesse na tese jurídica debatida sob a sistemática da repercussão geral.



    IV. Dispositivo



    5. Recurso não conhecido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 996.



    Jurisprudência relevante citada: RE 695.911 ED-quartos-AgR (2022), Rel. Min. Dias Toffoli; RE 754.917 ED (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; RE 848.826 ED-AgR (2019), Rel. Min. Ricardo Lewandowski.